Tribunal: STF
Processo: HC 185331
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Em face da decisão por mim proferida na Pet 4.848/DF, de que fui Relator, e com apoio nas razões dela constantes (DJe nº 251/2010, publicado em 01/02/2011), determino a reautuação desta ação de “habeas corpus”, em ordem a que não continue a tramitar em regime de sigilo.
    2. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO (ART. 158, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTERROGATÓRIO (ART. 185 DO CPP). RECORRENTES NÃO LOCALIZADOS NO ENDEREÇO INDICADO. OFENSA À LEALDADE PROCESSUAL (ART. 565 DO CPP). CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DE OFÍCIO. ‘REFORMATIO IN PEJUS’ NÃO CARACTERIZADA NO CASO CONCRETO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO § 2º DO ART. 366 DO CPP (REVOGADO PELA LEI Nº 11.719/2018). DEFESA TÉCNICA CONSTITUÍDA. PRESCINDIBILIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. ENUNCIADO Nº 284 DO STF (AUSÊNCIA DE CLAREZA E PRECISÃO DO TEMA OMISSO SUPOSTAMENTE EXISTENTE). VIOLAÇÃO AO ART. 80 DO CPP. FACULDADE DO JUIZ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO PREJUÍZO (ART. 563 DO CPP). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A teoria das nulidades deve ser iluminada pelo princípio da boa-fé, objetivo que ecoa por todo o ordenamento jurídico. Aliás, esse princípio deve ser observado não só como uma máxima, mas, também, porque o art. 5º do Código de Processo Civil de 2015, pelo qual ‘[a]quele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé’, tem aplicação no Código de Processo Penal, por força do art. 3º. Não tendo os Agravantes sido localizados no endereço por eles fornecido, circunstância que induziu à revelia, não podem, agora, beneficiarem-se com a alegação de ausência de interrogatório, pois, nos termos do art. 565 do CPP, nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido.
    2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é devido a correção de erro material, de ofício, para agravar a situação do acusado, após o trânsito em julgado para a acusação, por caracterizar ofensa ao princípio que veda o ‘reformatio in pejus’. Todavia, na hipótese dos autos, o acórdão proferido em embargos de declaração que retificou, de ofício, erro quanto à indicação de páginas dos depoimentos que ampararam o juízo condenatório não tem o condão de modificar o resultado da condenação, tampouco representa ‘reformatio in pejus’, uma vez que não inova a ordem jurídica nem agrava a situação dos Agravantes, mas apenas corrige erro material relacionado a aspecto secundário da fundamentação afeta às provas apreciadas na ação penal originária.
    3. Hipótese em que se alega descumprimento do § 2º do art. 366 do CPP (revogado pela Lei nº 11.719/2018). Tendo os Agravantes, citados por edital, constituído Defesa Técnica nos autos, tal circunstância denota o conhecimento da persecução penal em curso, o que afasta a obrigatoriedade de citação pessoal e eventual prejuízo.
    4. A falta de indicação, com clareza e precisão necessárias, de que forma a Corte local teria negado vigência concretamente ao art. 619 do CPP atrai a intelecção do Enunciado nº 284 do STF, pelo qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.
    5. Segundo reiteradas manifestações na esfera desta Corte, ‘conforme previsão do art. 80 do CPP, cabe ao Juiz o exame da pertinência ou não da separação de processos. Assim como as regras relativas à conexão e à continência, toda a questão gira em torno da efetividade da função jurisdicional, da duração razoável do processo e da facilitação da instrução probatória’ (AgRg no REsp 1.656.153/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 30/05/2018).
    6. Além da atipicidade processual do ato praticado, certo é que, independentemente do grau da nulidade, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal, ‘nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’. É a consagração, entre nós, do princípio do prejuízo, também conhecido pela expressão ‘pas de nullité sans grief’, não demonstrado na espécie, em que se alega nulidade no ato de separação dos processos. 
    7. Agravo regimental desprovido.”
    (REsp 1.775.665-AgRg/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ – grifei)
    Busca-se, em sede cautelar, a suspensão da execução da pena imposta à ora paciente até o julgamento do mérito do presente “habeas corpus”. 
    O exame dos fundamentos em que se apoia o acórdão ora impugnado parece descaracterizar, ao menos em juízo de estrita delibação, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida pela parte impetrante.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro.
    Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Sendo assim, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente “writ” constitucional, indefiro o pedido de medida liminar.
    2. Ouça-se a douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator